Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO DE INVESTIMENTOS. INDÍCIOS DE ATIVIDADE FRAUDULENTA. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no arresto dos ativos financeiros das agravadas. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer, liminarmente, que seja atribuído efeito ativo ao presente agravo de instrumento, deferindo em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, comunicando o juízo a quo da decisão para a suspensão dos efeitos do contrato estabelecidos entre as partes e arresto da quantia aportada (R$ 135.575,21), através do SISBAJUD, oriundas das contas bancárias do fundo de investimento requerido. Na eventual ausência de fundos ou liquidez de recursos, pugna que a ordem de arresto seja realizada nas contas bancárias dos demais agravados. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela deferida.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
3. No caso concreto é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, porquanto há provas de que a agravante é titular de conta junto a uma das requeridas e realizou aplicações financeiras no fundo de investimento de renda fixa denominado Infinity Select Fundo de Investimento Renda Fixa longo prazo, totalizando o valor de R$ 135.575,21. 3.1. Ademais, do exame do Regulamento do fundo (Cláusula 5.2) é possível observar a previsão de que o resgate seria realizado no mesmo dia da solicitação (D+0). Entretanto, a parte agravante foi impedida de efetuar o resgate do saldo disponível em virtude do fechamento do fundo ocasionado pela iliquidez de ativos. 3.2. Desse modo, diante da comprovação do investimento, da violação ao Regulamento que rege a aplicação (Cláusula 5.2) e do fechamento do fundo em razão de iliquidez dos ativos, o que impossibilitou o resgate dos valores aportados pela agravante, resta evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a requerida retém valores, impossibilitando a autora, ora agravante, de gerir seu patrimônio. 3.3. Precedente: [...] 3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4. Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07212891020228070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 20/10/2022). 3.4. Destarte, deve ser provido o agravo de instrumento para, confirmando a liminar, deferir parcialmente a tutela de urgência pretendida pela agravante, para suspender os efeitos do contrato estabelecido entre as partes e determinar que o juízo a quo proceda o arresto dos valores que vierem a caber ao fundo de investimento requerido, através do sistema SISABJUD, até o limite do valor da aplicação financeira (R$ 135.575,21). Caso não sejam encontrados valores suficientes, fica desde já deferido o arresto dos valores da administradora do fundo de investimento. 3.5. A medida deve ser indeferida em relação à corretora de investimentos requerida, pois os elementos apresentados não indicam que a parte tenha contribuído diretamente para o prejuízo decorrente do descumprimento do contrato por parte das demais requeridas.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.